Tribunal: TJSP
Processo: 1000180-05.2021.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 1987 a 2013 – Município de Peruíbe 1) Autor que pretende o reconhecimento da ilegitimidade em relação a cobrança de IPTU – Demonstração da existência de débitos inscritos e ajuizados em face do autor, o que configura o interesse de agir – 2) Prescrição – Ocorrência, tendo em vista o ajuizamento da ação apenas em Janeiro de 2021, após o decurso do

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 1987 a 2013 – Município de Peruíbe 1) Autor que pretende o reconhecimento da ilegitimidade em relação a cobrança de IPTU – Demonstração da existência de débitos inscritos e ajuizados em face do autor, o que configura o interesse de agir – 2) Prescrição – Ocorrência, tendo em vista o ajuizamento da ação apenas em Janeiro de 2021, após o decurso do prazo quinquenal – Aplicação do Decreto no 20.910/32 – RECURSO IMPROVIDO